Tribunal: TJDFT
Processo: 0732288-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732288-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Vicente Lázaro Alves da Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vicente Lázaro Alves da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714936-26.2024.8.07.0018, assim redigida: Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Vicente Lázaro Alves da Silva, no dia 31/07/2024, em desfavor do Distrito Federal. O autor alega que figura na condição de sentenciado no processo de execução penal n.o 0403978-68.2021.8.07.0015, cujo propósito é o de cumprir duas condenações penais irrecorríveis por crimes contra a ordem tributária. Esclarece que os referidos ilícitos penais se relacionam com três Autos de Infração emitidos pela Administração Fazendária, a saber os de n.o 2.771/2007, n.o 2.371/2011 e n.o 3.928/2011. Aduz que o crédito tributário consignado no Auto de Infração n.o 3.928/2011 já se encontra pago, em virtude do fato de o requerente ter cumprido integralmente as condições de acordo de parcelamento celebrado com o Poder Público. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “CONSISTENTE EM OBSTAR A PRODUÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO No 3.928/2011 EM RELAÇÃO AO AUTOR, ATÉ O FINAL JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, confirmando tal pedido por sentença;” (sic) (id. n.o 206036267, p. 8). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos no dia 31/07, às 17h34min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o autor apresentou documentos no sentido de que a dívida tributária decorrente do Auto de Infração n.o 3.928/2011 já foi objeto de parcelamento (id. n.o 206036287), bem como já foi integralmente paga (id. n.o 206036275), circunstâncias essas que, por si só, têm o condão de suspender a exigibilidade e de extinguir o crédito tributário (arts. 151, VI, e 156, I, do Código Tributário Nacional). Vale dizer que o requerente não apresentou documentos que deem a entender que o Estado, a contrario sensu, está empreendendo medidas de cobrança da dívida tributária decorrente do Auto de Infração n.o 3.928/2011. Frise-se que os demais créditos tributários pendentes em desfavor de Vicente Lázaro Alves da Silva ainda não foram integralmente pagos, de modo que, ao que parece, a eventual decisão no sentido da antecipação dos efeitos da tutela carecerá de efetividade. Por fim, é importante ressaltar que eventual pedido de declaração da extinção da punibilidade da sanção penal em cumprimento no âmbito do processo n.o 0403978-68.2021.8.07.0015 deve ser apresentado ao Juízo de Execução Penal, consoante o previsto no art. 66, II, da Lei n.o 7.210/1984. Nesse pórtico, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230, e 231, V e VII, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” Em seguida o requerimento de reconsideração formulado pelo recorrente foi indeferido pelo Juízo singular por meio de nonos seguintes termos: “Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por Vicente Lázaro Alves da Silva, na presente data, por meio do qual o demandante almeja reformar a decisão interlocutória de id. n.o 206289613, através da qual o Juízo indeferiu, de forma fundamentada, o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor. O requerente aduz que “Conforme se afere do agendamento perante a Polícia Civil do Distrito Federal (junto ao IML), foi designado o dia 07/08/2024, às 15hs (doc. anexo) para a realização de perícia no autor da presente ação, cujo o intuito é verificar se o sistema carcerário do DF tem condições de tratar-lhe, em caso de emergência médica em decorrência da sua doença cardíaca. O temor do ora requerente é ser preso em razão de um débito tributário pago. Não se admite aqui o eventual resultado da perícia médica desfavorável ao postulante, porém, há sempre o risco de interpretações clínicas divergentes acerca do seu estado de saúde, podendo ocorrer a emissão de laudo médico em seu desfavor.”, motivos pelos quais pleiteou Os autos vieram conclusos às 16h13min. É o relato do essencial. A decisão interlocutória questionada não merece reforma, porquanto o requerente não logrou apresentar novas circunstâncias fáticas ou jurídicas idôneas para alterar o posicionamento do Juízo a respeito da questão em debate. Vale ressaltar que (i) de acordo com o art. 5o, LXVII, Constituição Federal de 1988, e com a Súmula Vinculante n.o 25, a única hipótese de prisão civil admitida pelo ordenamento jurídico é a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (e não por dívida fiscal); e que (ii) levando em conta o estágio da persecução penal que transcorre em desfavor do autor, este só poderá ser preso por ordem escrita e fundamentada do Juízo competente (notadamente o Juízo de Execução Penal), logo, tal medida não está ao talante da autoridade administrativa ou policial (art. 5o, LXI, da Constituição da República, c./c. art. 283 do Código de Processo Penal). Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo inalterada a decisão interlocutória de id. n.o 206289613. Retornem os autos para o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), para que se dê continuidade ao feito, tal como consignado no dispositivo da decisão de id. n.o 206289613.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 62478461), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, originado pelo ajuizamento de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica” contra o Distrito Federal que tem por objetivo impedir a produção de efeitos pelo auto de infração fiscal no 3.928/2011, lavrado em desfavor do recorrente. Argumenta que respondeu, na esfera criminal (autos no 0004203-89.2012.8.07.0009) pela prática de crime contra a ordem tributária com base em denúncia lastreada no aludido auto de infração, tendo sido proferida, nos autos correspondentes, sentença condenatória com a cominação de pena privativa de liberdade. Destaca que já procedeu ao integral adimplemento da obrigação tributária estampada no mencionado auto de infração fiscal, de modo que deve ser declarada a extinção da punibilidade no âmbito criminal, nos moldes da regra prevista no art. 9o, § 2o, da Lei no 10.684/2003. Acrescenta que tem sido "perseguido criminalmente por dívida tributária" já adimplida e que, por essa razão, estão presentes, no caso concreto, os requisitos objetivos previstos nos artigos 294, parágrafo único, segunda figura, e 300, ambos do CPC, necessários para o deferimento da tutela antecipada requerida na origem. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos produzidos pelo auto de infração fiscal ora impugnado, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62478462) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62478464) foram trazidos aos presentes autos. Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 62503478). O Distrito Federal manifestou-se no sentido da perda superveniente do interesse recursal (Id. 65704284). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se nos autos do processo de origem que o Juízo singular proferiu a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 211503116 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator